Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RAI no 1014025-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA
AGRAVADOS: BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, com o fito de suspender a decisão recorrida que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000866-96.2020.8.11.0037, deferiu o processamento da recuperação judicial aos agravados ANTÔNIO CARLOS IENERICH, CPF 011.158.441-80, IURI FRANCO ROCHA, CPF 015.231.621-39 e GILBERTO BELINATO, CPF 856.468.819-00, bem às empresas BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 10.530.266/0001-08, BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 28.392.121/0001-45, BR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ 23.937.313/0001-76, e BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 28.392.121/0001-45, bem como questionou o deferimento do pedido dos produtores rurais - acima nominados -, sem que estes comprovassem o exercício de suas atividades há mais de 02 (dois) anos.
Insatisfeita com a decisão singular, aduz em suma a agravante que não foram preenchidos os requisitos legais previsto no inciso I e § 1o do artigo 51 da Lei no 11.101/2005, para o deferimento da recuperação judicial, diante da ausência de demonstração objetiva da crise financeira e da incompletude documental.
Adiante, pondera que a real finalidade do pedido de recuperação judicial formulado pelas agravadas não é a manutenção da atividade econômica, mas a possibilidade de pagamento dos débitos com o desconto, em atitude desleal com os seus credores.
Alega que se verificou no próprio laudo de constatação prévia inúmeras inconsistências de suma importância, como a possibilidade de os devedores não estarem informando a totalidade de bens e, mais importante, a ausência de apresentação da escrituração contábil em razão da não inscrição prévia dos produtores na Junta Comercial, necessária para que o perito avalie, valide e certifique as informações apresentadas, pois, pelo contrário, será permitida a livre manipulação dos números e resultados que não condizem com a realidade.
Declara também que os agravados não demonstraram satisfatoriamente as razões da crise e seus impactos através de documentação necessária, bem como deixaram de apresentar a escrituração contábil que confira confiabilidade das informações prestadas, conforme prescreve o artigo 51, §1o, da Lei no 11.101/2005.
Assim, na concepção da agravante, resta demonstra a total ausência de confiabilidade das informações contábeis e fiscais apresentadas pelo “Grupo”, as quais são incongruentes e não se prestam ao deferimento do processamento da recuperação judicial, alegando que a decisão agravada se ateve meramente ao critério de pontuação extremamente subjetiva, mas ignorou os pontos mais importantes apresentados pelo perito, que infirmam toda a análise realizada, na medida em que não se pôde obter a validação das informações contábeis, com indícios de que tenham sido manipuladas.
No mais, sustenta que estão totalmente ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da recuperação judicial aos produtores rurais, diante da inexistência de comprovação do exercício das atividades e registro na Junta Comercial por prazo superior ao biênio legal, assim, ausentes os requisitos dos artigos 48, caput, e 51, inciso V, ambos da Lei no 11.101/2005, portanto, sendo impossível a admissibilidade do pedido de recuperação judicial dos agravados produtores rurais.
Diante de tal desiderato, pugna a agravante pela liminar recursal, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu o plano de recuperação judicial. Alternativamente, sejam excluídos da recuperação judicial os produtores rurais já que não perfazem o requisito mínimo de inscrição na Junta Comercial.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo no pedido alternativo nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Quanto ao primeiro pedido de liminar recursal, qual seja, suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu o plano de recuperação judicial, vale salientar que as alegações trazidas no sentido de total inviabilidade do deferimento do processamento da recuperação judicial, como: não demonstração cabal das razões concretas da crise econômica, da não completude documental, da inconsistência contábil que invalidam a documentação apresentada e de possível manipulação das informações pelos agravados, tais fatos são extremamente graves se ocorridos, todavia, diante da elevada complexidade da questão, cuja análise depende de um estudo mais aprofundado, não se faz possível em sede de liminar recursal que visa suspender por completo a decisão agravada.
Muito mais ainda quando as questões apresentadas se confundem com o próprio mérito do presente recurso, razão pela qual, neste item, entendo conveniente, além de um estudo aprofundado da matéria, que sua apreciação seja realizada pela Colenda Câmara julgadora após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte adversa.
No tocante ao pedido alternativo, qual seja, a suspensão do processamento da recuperação judicial em relação aos produtores rurais, este deverá ser deferido, inclusive tal liminar recursal já foi concedida em outros quatro agravos de instrumento (RAI no 1010846-81.2020.8.11.0000 da SICREDI -, RAI no 1009644-69.2020.8.11.0000 do BANCO DO BRASIL, RAI no 1009950-38.2020.8.11.0000 da ADAMA e RAI no 1013011-04.2020.8.11.0000 da ZOOFORT), cujas transcrições podem ser facilmente acessadas no site oficial deste Tribunal, através do sistema PJE.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal do pedido alternativo, para suspender o processamento da recuperação judicial em relação aos agravados pessoas físicas e produtores rurais ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de 1o grau.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se e intime-se
Cuiabá, 06 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora